Tribunal: TJSP
Processo: 1000186-84.2020.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Pretensão de reforma da r.sentença para que seja reconhecida a ilegalidade da incidência de capitalização de juros – Descabimento – Hipótese em que a capitalização dos juros é permitida nos contratos celebrados em data posterior à Medida Provisória MP 1.963-17, atual MP no 2.170-36 – Súmulas n. 539 e 541 do STJ – RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Pretensão de reforma da r.sentença para que seja reconhecida a ilegalidade da incidência de capitalização de juros – Descabimento – Hipótese em que a capitalização dos juros é permitida nos contratos celebrados em data posterior à Medida Provisória MP 1.963-17, atual MP no 2.170-36 – Súmulas n. 539 e 541 do STJ – RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TARIFAS – Pretensão de reforma da respeitável sentença que não reconheceu a abusividade na cobrança das tarifas – Descabimento – Hipótese em que a instituição financeira demonstrou em primeiro grau a efetiva prestação dos serviços correspondentes à tarifa de registro e de avaliação de bem, de modo que essa cobrança não pode ser considerada abusiva – Cobrança da tarifa de cadastro que se mostra regular – RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO - SEGURO PRESTAMISTA – Pretensão de que seja reconhecida a irregularidade da cobrança do seguro – Cabimento – Hipótese em que o seguro prestamista é oferecido no momento da contratação do financiamento; todavia, não se permite ao consumidor a sua escolha; sendo imposta pela instituição financeira, por meio de contrato de adesão, a sua seguradora, que muitas vezes é uma das empresas do seu grupo econômico – Abusividade que deve ser reconhecida – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível
no
1000186-84.2020.8.26.0299,
da
Comarca
de
Jandira, em que é apelante WALLAS DO NASCIMENTO SILVA, é
apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000186-84.2020.8.26.0299
2
VOTO No: 31399
APEL.No: 1000186-84.2020.8.26.0299
COMARCA: JANDIRA
APTE. : WALLAS DO NASCIMENTO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BANCO PAN S/A
APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO -
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS Pretensão de reforma da
r.sentença para que seja reconhecida a ilegalidade da
incidência de capitalização de juros Descabimento
Hipótese em que a capitalização dos juros é permitida nos
contratos celebrados em data posterior à Medida Provisória
MP 1.963-17, atual MP no 2.170-36 Súmulas n. 539 e 541
do STJ RECURSO DESPROVIDO.
APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO
TARIFAS Pretensão de reforma da respeitável sentença
que não reconheceu a abusividade na cobrança das tarifas
Descabimento Hipótese em que a instituição financeira
demonstrou em primeiro grau a efetiva prestação dos
serviços correspondentes à tarifa de registro e de avaliação
de bem, de modo que essa cobrança não pode ser
considerada abusiva Cobrança da tarifa de cadastro que se
mostra regular RECURSO DESPROVIDO.
APELAÇÃO - SEGURO PRESTAMISTA Pretensão de
que seja reconhecida a irregularidade da cobrança do
seguro
Cabimento
Hipótese em que o seguro
prestamista é oferecido no momento da contratação do
financiamento; todavia, não se permite ao consumidor a
sua escolha; sendo imposta pela instituição financeira, por
meio de contrato de adesão, a sua seguradora, que muitas
vezes é uma das empresas do seu grupo econômico
Abusividade que deve ser reconhecida
RECURSO
PROVIDO.
Contra a respeitável sentença proferida
às fls. 111-133, que, em ação com pedido de revisão de
contrato
de
financiamento,
julgou
improcedente
a
demanda, apela o autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000186-84.2020.8.26.0299
3
Sustenta,
em
apertada
síntese,
a
ilegalidade da cobrança das tarifas contratadas e do
seguro.
Afirma ainda que a capitalização de juros
é irregular.
Recurso bem processado, com resposta.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Com efeito, a cobrança de tarifas decorre
da autorização prevista nos artigos 4o, incisos VI e IX,
e 9o da Lei n. 4.595/64, a qual disciplina o Sistema
Financeiro Nacional e atribui ao Conselho Monetário
Nacional competência para editar resoluções sobre a
remuneração a ser paga pelos serviços das instituições
financeiras.
Em relação à tarifa de cadastro, a
matéria foi recentemente sumulada:
“Nos contratos bancários posteriores ao
início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em
30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no
início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira” (Súmula 566, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016).
Portanto, regular a sua cobrança.
Quanto à tarifa de avaliação do bem, esta
compensa ao agente financeiro pelo pagamento do serviço
que visa à análise do valor exato do bem oferecido em
garantia na operação de crédito contratada; trata-se de
serviço diferenciado prestado pelo agente financeiro,
legalmente tarifado com fundamento no art. 5o, inciso
VI, da resolução no 3.919/2010.
O mesmo ocorre com a tarifa de registro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000186-84.2020.8.26.0299
4
de contrato e gravame eletrônico, que, por sua vez, visa
ao custeio da matrícula da operação de crédito que
possibilitou a aquisição do veículo, sua regularização
perante os órgãos administrativos competentes bem como a
gravação de eventuais garantias contratadas.
Entretanto, o Colendo Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento do recurso repetitivo REsp
1578553/SP, firmou as seguintes teses:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente
bancário,
no
âmbito
das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação
do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente
bancário,
em
contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que
prevê o ressarcimento de despesa com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000186-84.2020.8.26.0299
5
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente
prestado;
e
a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se
abusiva,
por
onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços
de
terceiros
("serviços
prestados
pela
revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a
tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
28/11/2018, DJe 06/12/2018).
Logo,
a
regularidade
das
cobranças
dependeria da identificação e comprovação pela parte ré
da prestação dos serviços correspondentes.
Como a instituição financeira demonstrou
em primeiro grau a efetiva prestação dos serviços
relativos às tarifas apontadas pelo autor, sua cobrança
deve ser tida como regular.
Em relação à capitalização de juros, esta
é legal e deve ser mantida, segundo entendimento
sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados
com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000,
reeditada
como
MP
n.
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente pactuada” (Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000186-84.2020.8.26.0299
6
“A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada” (Súmula 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
10/06/2015, DJe 15/06/2015).
No
presente
caso,
pela
leitura
do
contrato celebrado pelas partes, observa-se que os juros
foram
pré-fixados,
parcelando-se
o
montante
total
apurado em parcelas mensais fixas.
Constata-se ainda que, para a apuração do
valor devido, ficaram evidenciados os índices aplicáveis
referentes à taxa mensal e anual.
Assim, em se tratando de parcelas pré-
fixadas pela aplicação de juros pactuados, não há que se
falar em vedação da capitalização de juros, tendo em
vista que os índices aplicados foram expressamente
contratados pelas partes.
Por fim, quanto ao seguro prestamista,
este é oferecido no momento da contratação do
financiamento; todavia, não se permite ao consumidor a
sua escolha, sendo imposta pela instituição financeira,
por meio de contrato de adesão, a sua seguradora, que
muitas vezes é uma das empresas do seu grupo econômico.
Desse modo, evidente a violação ao artigo
39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor (venda
casada), devendo ser considerada abusiva a contratação
do seguro prestamista.
Sobre
a
matéria,
o
Colendo
Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso repetitivo
REsp 1639320/SP, firmou as seguintes teses:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000186-84.2020.8.26.0299
7
“TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data
de
entrada
em
vigor
da
Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade
de
encargos
acessórios
do
contrato não descaracteriza a mora” (REsp
1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
12/12/2018, DJe 17/12/2018).
Diante de todo o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso do autor para condenar o réu a
restituir o valor decorrente da cobrança do seguro
prestamista, com os juros remuneratórios que incidiram
nessa
parcela
do
valor
financiado,
corrigidos
monetariamente e com juros de mora desde a citação.
Em virtude da sucumbência mínima do banco
recorrido, arcará o autor com os encargos de
sucumbência, e os honorários advocatícios fixados em 10%
do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85,
§2o do Código de Processo Civil; observada a gratuidade
da justiça concedida ao autor.
Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Relatora